Tribunal: STF
Processo: AI 620592
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Não cabe recurso
   extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de
   recurso especial cujo seguimento foi negado pelo Superior
   Tribunal de Justiça.
Inexistência de ofensa direta à
   Constituição federal.
Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da
   Constituição federal. Inexistência. O acórdão recorrido está
   devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
   concorde o ora agravante.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.